Tribunal: TJDFT
Processo: 0726078-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726078-18.2023.8.07.0000 Agravante(s) SB Churrascaria Ltda. – Epp e Roberto Ferreira de Oliveira Agravado(s) Banco Santander (Brasil) S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SB Churrascaria Ltda. – Epp e Roberto Ferreira de Oliveira contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 161018556 do processo de referência) que, nos autos de embargos, processo n. 0719349-70.2023.8.07.0001, opostos à execução movida por Banco Santander (Brasil) S.A. em desfavor dos agravantes, processo n. 0738283-13.2022.8.07.0001, indeferiu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do feito executivo, diante da falta de garantia da execução, nos seguintes termos: Anotado alerta quanto à oposição dos embargantes acerca da tramitação do feito sob a forma de Juízo 100% digital (ID 160922941). Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Em razões recursais (Id 48502289), a parte agravante faz breve resumo da demanda, ao tempo em que defende a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Argumenta, para tanto, que a “continuidade da ação executória em face da Agravante, corre-se o grave risco de que bens de titularidade desta sejam expropriados antes mesmo do julgamento destes embargos à execução, que, acarretam na inexorável extinção da execução”. Prossegue afirmando ter sido destacada nos embargos à execução “a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título. Isso porque, embora o nome do título executivo seja “Cédula de Crédito Bancário”, verifica-se que, no contrato, não há previsão da promessa do contratante de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento, discriminada em um valor fixo, com parcelas mensais fixas e consecutivas, e datas certas de vencimento”. Ressalta, ainda, nesse sentido, ser “imperioso registrar que, consoante Cláusula 16.2.1, “A liberação de valores ocorrerá mediante prévia solicitação da EMITENTE, efetuada por meio de correspondência assinada pelos representantes legais da EMITENTE e enviada ao BANCO, a qual passará a integrar o presente instrumento para todos os fins e efeitos de direito. Serão admitidos como meio hábil a solicitação efetuada por faz, telefone ou outro meio disponibilizado pelo BANCO”. Ocorre que a Agravada não traz esta documentação essencial”. Invoca dispositivos legais e orientações sumulares para afirmar que o documento que aparelha a execução não se trata de título hábil, à mingua de liquidez, certeza e exigibilidade, e, por decorrência, torna nulo o feito executivo, nos termos do art. 803, I, do CPC. Diz ser necessário que a planilha de cálculos demonstre “a apuração do valor exato da obrigação ou de seu saldo devedor, de modo a atender ao disposto no art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004, expondo obrigatoriamente a evolução diária do saldo devedor e os valores do crédito efetivamente utilizados em cada período, com as amortizações realizadas, durante a vigência da cédula”. Tece considerações sobre a existência de cláusula contratual “que estabelece, como garantia do contrato principal, todos os valores recebíveis via vendas realizadas com cartão de crédito”. Alegam estarem cumulativamente presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ex positis, com o devido respeito e sempre contando com os doutos suprimentos de Vossas Excelências, a Agravante espera pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento e o seu processamento, para fins de cassar a r. decisão, ora Agravada, objetivando, em consequência, que seja confirmada a Tutela Recursal, concedida ao Agravo de Instrumento, cujos pedidos específicos possuem os seguintes termos: (a) a concessão liminar a fim de que se determine a apreciação dos embargos à execução, independentemente de garantia de juízo, com o efeito suspensivo; (b) espera-se, ainda, pela intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; (c) no mérito, espera-se pela confirmação da tutela recursal antecipada para cassar definitivamente a r. decisão, ora agravada, para confirmando a liminar concedida, a fim de que se determine a apreciação dos embargos à execução, independentemente de garantia de juízo, com efeito suspensivo. O recurso veio instruído com guia de custas (Id 48502295) e comprovante de recolhimento (Id 48502297). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela urgência liminarmente postulada. Conforme relatado, pretendem os agravantes ver suspenso o curso de processo de execução movido em seu desfavor pelo agravado. Nos termos do caput do artigo 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Esta é a regra. No entanto, excepcional efeito suspensivo poderá ser atribuído quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do § 1o do mencionado artigo. Tais exigências devem vir cumulativamente atendidas. As questões deduzidas pela parte agravante nos embargos à execução para se ver liberada do feito executivo: (i) possibilidade de expropriação de bens; (ii) a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, em razão de interpretação de cláusulas contratuais; (iii) falta de documentação essencial para demonstração da dívida; (iv) ausência de planilha de cálculos pormenorizada; (v) a existência de cláusula contratual “que estabelece, como garantia do contrato principal, todos os valores recebíveis via vendas realizadas com cartão de crédito”, não foram ainda apreciadas pelo juízo de origem. E não poderão ser examinadas e decididas neste agravo de instrumento, mas nos embargos à execução opostos e em tramitação no juízo de origem, porque esse é o meio adequado para a resolução do mérito da lide entre as partes litigantes, que pretende o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação materializada no título executivo extrajudicial. Ressalto também que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, de modo que não se mostra possível a desejada atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Aliás, neste aspecto, os recorrentes não atacam, objetivamente, o fundamento da decisão, que não reconheceu a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos exatamente pela falta de garantia, que é um dos requisitos legalmente estipulado. O caso vertente não atrai nenhuma excepcionalidade para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução para sobrestar o processo de execução sem que esteja o juízo devidamente garantido. A exigência da garantia do juízo não constitui óbice ao exercício do direito à ampla defesa ou ao contraditório, porque estes podem ser desempenhados validamente, tanto no processo de execução como nos embargos à execução, sem o sobrestamento do feito executivo pela falta de garantia. O sobrestamento da execução é que não se sustenta sem que haja a garantia do juízo, porque se imprimirá demora contrária ao interesse do credor, que possui, até que prova em contrário, título de crédito e executivo em mãos, e da jurisdição, pelo prolongamento indefinido do processo de execução no tempo em manifesta ofensa ao princípio da razoável duração do processo e da solução de mérito integral inclusa a atividade satisfativa. A garantia exigida tem por escopo viabilizar eventualmente a satisfação do crédito exigido, se os embargos à execução forem julgados improcedentes. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: Os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa executiva típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. (...) Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos, o legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. (...) Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo. (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora JusPodivm, Salvador, 2016, pág.918/919) Nessa toada, entende a e. 1a Turma Cível que os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC são cumulativos e devem ser efetivamente demonstrados para que se possa atribuir o efeito suspensivo desejado pelos agravantes. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Com o advento do atual Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). 2. Conforme estabelece o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificados dois critérios cumulativos: i) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. Não cabe efeito suspensivo aos embargos à execução quando não houver o preenchimento, a contento, dos critérios previstos na legislação. 4. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1271716, 07176222120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO CONTRA VÁRIAS DECISÕES DO MESMO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EFETUADO EM PLANTÃO JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. MULTA AFASTADA. 1. Em que pese ser possível impugnar decisões diferentes em um único agravo de instrumento (STJ, REsp 1.628.773/GO), certo é que tais pronunciamentos judiciais devem ser provenientes do mesmo processo, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. 2. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. 3. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, bem como não comprovada, em sede de cognição superficial, a ilegitimidade do executado e a prescrição do título exequendo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante, sobretudo quando ausente a garantia do juízo. 4. A despeito de não ter observado adequadamente as situações submetidas a análise em plantão judiciário, o comportamento daquele que pleiteia medida judicial em regime de plantão, por entender que o pleito possui natureza urgentíssima, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, a teor das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, quando ausente a demonstração do elemento doloso e do prejuízo à parte adversa. Multa por litigância de má-fé afastada. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1261212, 07088365120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020) (grifos nossos) Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com base nas alegações feitas pelos agravantes em razões recursais. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indefere tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Registro que a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal postulado pelos recorrentes para o sobrestamento do processo de execução. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora